Tribunal: TJBA
Processo: 8007791-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007791-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: WESLEY CONCEICAO CARVALHO Advogado(s): RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELAS NO VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE EVITAR A MORA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a liminar em processo revisional de contrato de financiamento bancário. O Agravante objetiva o depósito do valor incontroverso, evitar a inserção de seu nome em cadastros restritivos e manter-se na posse do veículo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o depósito judicial do valor que o Agravante entende devido é suficiente para afastar a mora, bem como mantê-lo na posse do veículo e evitar a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. III. Razões de decidir 3. O depósito judicial de valor diverso do originalmente contratado não impede a configuração da mora, sendo inviável, em sede liminar, impedir a inscrição em cadastros restritivos. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo interno prejudicado. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "O depósito judicial em valor inferior ao originalmente contratado não impede a configuração da mora, não sendo suficiente para evitar a negativação do nome do devedor em cadastros restritivos ou mantê-lo na posse do veículo." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 330, § 3º; STJ, Súmulas 380 e 382. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - AI: 80365454920228050000, Rel. Des, João Augusto Alves de Oliveira Pinto, DJe 10/11/2022; Agravo Regimental nº 0019328-08.2017.8.05.0000/50000, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, DJe 22/02/2018; Agravo nº 0022524-83.2017.8.05.0000/50000, Rel. Carmem Lucia Santos Pinheiro, DJe 22/02/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8007791-92.2025.8.05.0000, sendo Agravante Wesley Conceição Carvalho e Agravado Banco Votorantim S/A, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia declarar prejudicado o agravo interno e conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator